Tribunal: TJSP
Processo: 1005723-96.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos. Instalação de equipamentos de geração energia fotovoltaica. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que, a despeito da inversão do ônus da prova, a autora não produziu prova mínima de suas alegações e que não há indícios de que a oferta inicial abrangia o fornecimento de 40 placas e que o sistema oferecido seria

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos. Instalação de equipamentos de geração energia fotovoltaica. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que, a despeito da inversão do ônus da prova, a autora não produziu prova mínima de suas alegações e que não há indícios de que a oferta inicial abrangia o fornecimento de 40 placas e que o sistema oferecido seria suficiente para suprir o consumo médio de 1.800 a 2.000 kWh/mês. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: pedido de concessão de gratuidade processual rejeitado. Recolhimento de custas de preparo recursal. Incompatibilidade lógica. Cerceamento de defesa caracterizado. Decisão em que foi afastada a necessidade de produção de prova pericial não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há preclusão por conta do julgamento de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a produção da prova técnica e que não foi conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Exibição incidental do contrato de prestação de serviços, projeto e demais documentos atinentes à negociação requerida na petição inicial e em apelação. Possibilidade de determinação judicial para exibição dos documentos comuns às partes, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 400 do CPC. Prova pericial, pretendida pela parte autora, que se mostra em princípio adequada para análise da capacidade de geração, produção média e valor de mercado dos equipamentos instalados, incluindo-se a quantidade de placas solares e se a energia seria suficiente para suprir o consumo médio do estabelecimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.